Tribunal: TJPA
Processo: 0004608-17.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004608-17.2017.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA LOPES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIO E SUCESSIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir.

No que concerne ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço cumpre observar, aliás como bem delineado na sentença, aplica-se ao caso vertente a Lei Municipal nº 066/2003, Plano de Cargos, carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, porquanto se cuida de lei específica e posterior ao regramento geral dos servidores públicos municipais (Lei nº 060/02).

De fato, a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos, porém os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela parte autora indicam exatamente ao contrário considerando o pagamento a menor do ATS.

Sobre o pedido subsidiário, no sentido de considerar a data de ajuizamento da ação como termo inicial para incidência ao adicional pleiteado de início verifico que tal postulação não constou na contestação sendo formulado apenas nesta sede recursal. Nada obstante da supracitada inovação cabe assinalar que o Adicional por Tempo de Serviço como próprio nome da vantagem já sugere visa incrementar o vencimento base dos cargos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município de Limoeiro do Ajuru.

No presente caso a apelada é servidora efetiva do município, ocupando cargo de professora desde 28/02/2008 consoante Termo de Posse. Dessa forma, diante da clareza da norma retrocitada não deve ser acolhido o pedido subsidiário, devendo o termo inicial para fins de contagem do Adicional por Tempo de Serviço coincidir com a data da posse da servidora apelada (28/02/2008).

Com relação ao pleito sucessivo, reconhecer a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) para fins de incidência do adicional reclamado, ocorre que a sentença hostilizada já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas (pagamento retroativo) no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (17/11/2017), motivo pelo qual está prejudicado este pedido.

Por fim, o apelante solicitou que fosse ressalvada a observância às disposições legais no caso do advento de leis que alterem ou limitem o adicional em questão. O intuito nada velado do apelante é vincular o pagamento do adicional em referência aos termos do Regime Jurídico Único (Lei nº 060/2002) em evidente e indevida desconsideração da Lei Municipal nº 066/2003, posterior e que rege de forma específica a carreira do magistério local, e ainda obter uma espécie de condição resolutiva da coisa julgada a ser acionada na hipótese de alteração normativa.

A posterior alteração do ordenamento jurídico configura nova causa de pedir e novo pedido que deverão ser objeto de outra ação na qual inclusive haverão de ser apreciados a eficácia da cosia julgada anterior e o seu efeito preclusivo, daí querer no feito atual ressalvar a observância às leis posteriores é um passo demasiadamente largo e que deve ser rejeitado.

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004608-17.2017.8.14.0087

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MOISÉS GOMES DE CARVALHO SOBRINHO (OAB/PA 18.399)

APELADA: MARIA LOPES ANDRADE

ADVOGADO: EVANDRO BARRA PANTOJA (OAB/PA 24.978)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Recurso de apelação interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, no sentido de condenar ao pagamento de diferenças do Adicional por Tempo de Serviço, e ainda, implementá-lo a razão de 2% pro cada ano de exercício efetivo do magistério, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em necessária síntese, o apelante afirmou não possuir a autora interesse de agir porque não formalizou prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação.

Articulou em relação ao Adicional por Tempo de Serviço caber à Administração averiguar as irregularidades suscitadas pela apelada a fim de regularizá-las (autotutela), não podendo o Poder Judiciário se insurgir em situações precipuamente administrativas.

Subsidiariamente, pleiteou que a data de ajuizamento da ação sirva como termo inicial para incidência ao adicional pleiteado.

Sucessivamente, caso não seja fixada a data do ajuizamento da ação como termo inicial do adicional em questão, requereu que seja reconhecida a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ).

Em seguida, após informar que tramita na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que busca fixar limite ao Adicional por Tempo de Serviço, pago conforme a Lei Municipal nº 066/2003, na hipótese de manutenção da sentença solicitou que seja ressalvada a observância às disposições legais no caso do advento de leis que alterem ou limitem o adicional em questão.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Apelação recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária manifestação do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante afirmou não possuir a autora interesse de agir porque não formalizou prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir. Explico:

As expressões
“prévio requerimento administrativo”
e
“exaurimento das vias administrativas”
conduzem para um único objetivo que não é outro senão obter uma resposta da administração.

Pois bem, a Constituição da República de 1988 estabeleceu como garantia fundamental a inafastabilidade da jurisdição, de maneira que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).

O próprio texto da Lei Maior cuidou de excepcionar situações específicas onde as partes deverão primeiro buscar a resolução do impasse na via administrativa são elas:
i)
dissidio coletivo de natureza econômica (art. 114, §§ 1º e 2º) e
ii)
Justiça Desportiva para ações envolvendo a disciplina e as competições desportivas (art. 217, §1º).

Já no plano infraconstitucional há necessidade de esgotamento das vias administrativas para utilização da Reclamação perante o STF contra ação ou omissão da Administração eventualmente contrária a Súmula Vinculante (art. 7º, §1º da Lei federal nº 11.417/2006).

Por sua vez, no plano jurisprudencial também há duas situações onde tem se exigido esgotamento da via administrativa:
i)
Habeas Data (Súmula 2/STJ) e
ii)
demandas previdenciárias consoante RE 631.240/MG (Tema 350).

Em relação ao Tema 350 decidiu o STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O paradigmático não se aplica ao caso concreto. Primeiro, porque não se trata de requerimento e/ou concessão de benefício previdenciário. Segundo, porque desde a contestação o ente municipal vem externando compreensão evidentemente contrária a pretensão da apelada. Portanto, a alegada ausência de interesse de agir não prospera.

No que concerne ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço cumpre observar, aliás como bem delineado na sentença, aplica-se ao caso vertente a Lei Municipal nº 066/2003, Plano de Cargos, carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, porquanto se cuida de lei específica e posterior ao regramento geral dos servidores públicos municipais (Lei nº 060/02).

O art. 18, §3º da Lei Municipal nº 066/2003 assim dispõe:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Destarte, acerca do supracitado adicional a sentença apenas aplicou a supracitada norma ao caso concreto, no que reconheceu em favor da autora o direito de perceber diferenças entre o que foi pago e o que legalmente deveria ter percebido.

Nesse contexto, cabe assinalar que a atuação do Poder Judiciário nem de longe configura infringência ao princípio da separação dos poderes, pois na presente hipótese a discricionariedade administrativa é reduzida a zero dada existência de norma específica.

De fato, a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos, porém os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela parte autora (ID’s 5772630, 5772631, 5772632, 5772633 e 5772634) indicam exatamente ao contrário considerando o pagamento a menor do Adicional por Tempo de Serviço, motivo pelo qual se mostra descabida qualquer alegação quanto a impossibilidade do controle de legalidade exercitado pelo Poder Judiciário.

Sobre o pedido subsidiário, no sentido de considerar a data de ajuizamento da ação como termo inicial para incidência ao adicional pleiteado de início verifico que tal postulação não constou na contestação sendo formulado apenas nesta sede recursal.

Nada obstante da supracitada inovação cabe assinalar que o Adicional por Tempo de Serviço como próprio nome da vantagem já sugere visa incrementar o vencimento base dos cargos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município de Limoeiro do Ajuru.

No presente caso a apelada é servidora efetiva do município, ocupando cargo de professora desde 28/02/2008 consoante Termo de Posse (ID 5772630 – Pág. 3).

Dessa forma, diante da clareza da norma retrocitada não deve ser acolhido o pedido subsidiário, devendo o termo inicial para fins de contagem do Adicional por Tempo de Serviço coincidir com a data da posse da servidora apelada (28/02/2008).

Com relação ao pleito sucessivo, reconhecer a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) para fins de incidência do adicional reclamado, ocorre que a sentença hostilizada já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas (pagamento retroativo) no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (17/11/2017), motivo pelo qual está prejudicado este pedido.

Por fim, o apelante solicitou que fosse ressalvada a observância às disposições legais no caso do advento de leis que alterem ou limitem o adicional em questão.

Neste particular foi ventilado nas razões deste apelo a existência de um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores buscando limitar a percepção do Adicional por Tempo de Serviço. No entanto, o apelante não fez prova concreta da referida proposição legislativa.

O intuito nada velado do apelante é vincular o pagamento do adicional em referência aos termos do Regime Jurídico Único (Lei nº 060/2002) em evidente e indevida desconsideração da Lei Municipal nº 066/2003, posterior e que rege de forma específica a carreira do magistério local, e ainda obter uma espécie de condição resolutiva da coisa julgada a ser acionada na hipótese de alteração normativa.

O Município tem em suas mãos a competência legislativa para alterar dispositivos específicos ou até mesmo revogar completamente a inconveniente Lei Municipal nº 066/2003.

A posterior alteração do ordenamento jurídico configura nova causa de pedir e novo pedido que deverão ser objeto de outra ação na qual inclusive haverão de ser apreciados a eficácia da cosia julgada anterior e o seu efeito preclusivo, daí querer no feito atual ressalvar a observância às leis posteriores é um passo demasiadamente largo e que deve ser rejeitado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo municipal.

É como voto.

Belém(PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022